Tribunal: TJDFT
Processo: 0716977-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ACORDO DE RESCIÇÃO CONTRATUAL E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E RISCO DA DEMORA DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Não tendo o pedido de condenação por litigância de má-fé da parte adversa sido objeto da decisão agravada, não pode a matéria ser discutida em sede recursal, sob pena de se incorrer na vedada supressão de instância.
2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.